Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastada. Fornecimento de água. Cobrança de faturas e multas. Natureza pessoal da obrigação. Imóvel fechado. Ausência de comunicação formal à concessionária. Manutenção da titularidade contratual. Multa por impedimento de leitura do hidrômetro. Inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto. Exercício regular de direito. Dano moral. Inocorrência. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74790529). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que os débitos de água e energia possuem natureza pessoal e se vinculam a quem contratou o serviço, como reconhecido na própria sentença; o estabelecimento está sem funcionamento desde março/2020, mas a recorrida manteve cobranças e aplicou multas entre julho/2021 e janeiro/2022, culminando em inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto no valor global de R$ 44.716,89, sendo indevidos os valores de multas do período (R$ 5.773,95) e as cobranças posteriores ao fechamento; até março/2020 a responsabilidade pelos consumos era da escola que operava no local, devendo os débitos serem imputados/transferidos ao respectivo CNPJ, e não à pessoa física da recorrente; houve falha da recorrida ao não verificar/comunicar adequadamente a titularidade e o cenário fático do imóvel, inclusive diante de possível ocupação por terceiros, imputando cobranças à recorrente sem lastro; e a inscrição em cadastros de inadimplentes e protestos, se ilegítimas as cobranças, configura abalo de crédito e dano moral indenizável, não se confundindo com exercício regular de direito. Assim pede a reforma integral da sentença para: declarar a inexistência dos débitos impugnados; determinar a imediata baixa das restrições (SERASA) e protestos; impor a transferência dos débitos à titularidade do CNPJ da escola; condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que o recurso não merece conhecimento por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a natureza contratual e pessoal do serviço de água, sendo a autora/recorrente responsável exclusiva pelas obrigações desde 2013, com ausência de qualquer pedido formal de rescisão, corte, alteração de categoria ou transferência de titularidade, tendo o encerramento ocorrido apenas em fevereiro/2022, o que afasta a ilegalidade dos débitos e confirma a responsabilidade pessoal do solicitante; a regularidade das multas por impedimento de leitura do hidrômetro, aplicadas com amparo normativo e motivação idônea (Res. ADASA no 14/2011, art. 89, §2o); a legalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes e do protesto, como exercício regular de direito e nos termos da Lei no 9.492/1997, cabendo à devedora a adoção das providências de baixa após o pagamento; e a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ilicitude e de abalo relevante, sendo o valor pleiteado (R$ 10.000,00) manifestamente excessivo.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação específica; (ii) se são devidos os débitos e multas discutidos; e (iii) se foram legítimos o apontamento em cadastros de inadimplentes e o protesto e, conforme o caso, se cabem baixa das restrições/protesto, transferência dos débitos e indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
9. Conforme se extrai dos autos, a recorrente figura como titular da unidade consumidora desde período anterior aos fatos discutidos (ID 74790519), inexistindo prova de que tenha sido formalizada, junto à recorrida, a transferência de titularidade para a pessoa jurídica que explorava a atividade escolar no local.
10. A responsabilidade pelo pagamento das faturas e encargos decorrentes do serviço prestado subsiste enquanto vigente o vínculo contratual, não sendo afastada pela alegação de utilização do imóvel por terceiro, quando ausente comunicação formal e comprovação documental apta a alterar a titularidade perante a concessionária. Ainda que a recorrente sustente o encerramento das atividades da escola em março de 2020, a simples desocupação do imóvel ou a interrupção das atividades comerciais não implicam, por si sós, o término do contrato de fornecimento de água, sobretudo quando o serviço permaneceu ativo e disponível.
11. Os documentos juntados aos autos indicam que o pedido de suspensão ou encerramento do fornecimento somente foi formulado em fevereiro de 2022 (ID 74789136), ocasião em que o corte foi efetivado, cessando, a partir de então, as cobranças relativas à unidade consumidora, o que corrobora a manutenção do vínculo contratual até aquela data.
12. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a inércia do usuário em comunicar formalmente a alteração de titularidade ou a desocupação do imóvel implica a manutenção de sua responsabilidade pelos débitos, conforme se extrai do seguinte julgado: "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não configura cerceamento de defesa, estando em conformidade com o art. 355, I, do CPC. No caso, o indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da asserção, as alegações da inicial demonstram, em tese, a legitimidade do réu como responsável pela unidade consumidora no período da cobrança. 3. Mantém-se a concessão da gratuidade de justiça ao réu, cuja renda líquida se mostra compatível com o benefício, inexistindo elementos que justifiquem sua revogação. 4. A relação entre a CAESB e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. As obrigações decorrentes do fornecimento de água e esgoto possuem natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel. 5. A ausência de comunicação à concessionária acerca da alteração de titularidade da unidade consumidora implica a manutenção da responsabilidade do usuário cadastrado, conforme previsto na Resolução ADASA no 14/2011. 6. Diante da inércia do réu em comunicar a mudança de titularidade, justifica-se sua responsabilização pelos débitos contraídos no período em que permaneceu como contratante perante a CAESB. 7.. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se a redistribuição das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser suportados exclusivamente pelo réu, observada a gratuidade de justiça deferida. 8. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 2069006, 0727414-02.2024.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.)"
13. Nesse contexto, não se verifica irregularidade na cobrança das faturas emitidas no período anterior ao pedido formal de corte, uma vez que decorrentes de contrato válido, sendo imputáveis ao titular cadastrado da unidade consumidora.
14. As multas aplicadas encontram amparo no § 2o do art. 89 da Resolução ADASA no 14/2011, que prevê a possibilidade de sanção ao usuário em hipótese de impedimento de acesso para leitura do hidrômetro, após notificação. No caso, a própria autora afirma que o imóvel permaneceu fechado no período, circunstância compatível com a alegação de impossibilidade de leitura. Não havendo comprovação de pedido formal de suspensão do serviço ou de adoção de providências que permitissem a medição regular antes de fevereiro de 2022, não se identifica, em tese, irregularidade na cobrança das multas no período em que a unidade consumidora permaneceu ativa.
15. Nesse sentido, destaca-se precedente: "2. Multa por impedimento para acesso ao hidrômetro. Legalidade. O Decreto Distrital no 26.590/2006, ao regulamentar a Lei Distrital no 442/1993, estabeleceu as penalidades para os casos de descumprimento de seus comandos normativos, dispondo o seguinte: "Art. 48. Se, durante três meses consecutivos, não for possível o acesso ao hidrômetro para a leitura mensal, devido a impedimentos de responsabilidade do consumidor (não permitir a entrada, portão fechado, cão solto, objeto/material ou veículo sobre o hidrômetro e outros motivos similares), será cobrada uma multa no valor indicado na Tabela III, após comunicação por escrito da CAESB ao cliente". 2.1.Precedente das Turmas Recursais: "Não padece de ilegalidade a aplicação de multa pela falta de acesso ao hidrômetro prevista no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da CAESB (Decreto 26.590/2006)." (Acórdão 633.468, Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal). 3. Comunicação à Autora. Não se mostra crível o argumento da recorrente de que não foi notificada pela CAESB no sentido de facilitar o acesso ao hidrômetro e que as cobranças se mostram precipitadas. A própria Recorrente informa que, durante boa parte do período questionado, manteve o imóvel fechado, inviabilizando, por conseguinte a "leitura" pelos agentes da Recorrida." (Acórdão 849340, 20140110980405ACJ, Relator(a): LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 10/02/2015, publicado no DJe: 20/02/2015.)
16. A alegação de tentativas informais de regularização administrativa ou de comparecimento à concessionária, desacompanhada de protocolos ou registros formais, não é suficiente para afastar a exigibilidade dos débitos nem para transferir à concessionária a responsabilidade pela manutenção da titularidade contratual.
17. Reconhecida a legitimidade das cobranças, igualmente legítimas se mostram a inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes e o protesto do título, medidas que se inserem no exercício regular do direito de crédito.
18. Ausente ilicitude na conduta da recorrida, não há fundamento para a declaração de inexistência dos débitos, para a determinação de transferência compulsória de titularidade, nem para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que pressupõe ato ilícito e efetivo abalo juridicamente relevante.
19. Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido. Preliminar afastada. e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I; Resolução 14/2011, art. 89, § 2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069006, 0727414-02.2024.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; Acórdão 849340, 20140110980405ACJ, Relator(a): LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 10/02/2015, publicado no DJe: 20/02/2015.